Tribunal: STF
Processo: HC 213907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Reconhecido o erro material no relatório do agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus, os segundos embargos de declaração são acolhidos neste ponto, para integrar o julgado com a retificação tão somente dos termos do relatório, sem efeito modificativo no resultado do julgamento.



    2. Quanto ao mais, o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria. Diante da inocorrência de omissão, revela-se inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.